Tribunal: STJ
Processo: 5058458-53.2022.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018718 - PR (2025
/0301561-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEOVANNY KUTZ KUROSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL
E/OU
VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022)
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade
Documento eletrônico VDA51516670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: bd162023-29fb-44cb-a3fe-ec7c4272d599

da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não
se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica existente sobre
fishing expeditions
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
art. 244
"rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva
e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por
si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP. d) O fato
art. 244
de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para
busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da
medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente
(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".
2. No caso, a abordagem do agravante não decorreu de mero subjetivismo
dos policiais, tampouco de perfilamento racial. Ao contrário, os elementos
colacionados aos autos indicam, em conjunto, a existência de fundadas de
Documento eletrônico VDA51516670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: bd162023-29fb-44cb-a3fe-ec7c4272d599

que o réu estivesse na posse de objeto que constituísse corpo de delito,
circunstâncias que evidenciam a licitude das provas obtidas em seu
desfavor e, por isso mesmo, impossibilitam a sua absolvição.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51516670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: bd162023-29fb-44cb-a3fe-ec7c4272d599

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018718 - PR (2025
/0301561-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEOVANNY KUTZ KUROSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL
E/OU
VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022)
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade
Documento eletrônico VDA51516818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:31
Código de Controle do Documento: 3989a4ea-b107-456f-8a27-29c7b841d69d

da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não
se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica existente sobre
fishing expeditions
indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de
arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
art. 244
"rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva
e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por
si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP. d) O fato
art. 244
de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para
busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da
medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente
(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".
2. No caso, a abordagem do agravante não decorreu de mero subjetivismo
dos policiais, tampouco de perfilamento racial. Ao contrário, os elementos
colacionados aos autos indicam, em conjunto, a existência de fundadas de
Documento eletrônico VDA51516818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:31
Código de Controle do Documento: 3989a4ea-b107-456f-8a27-29c7b841d69d

que o réu estivesse na posse de objeto que constituísse corpo de delito,
circunstâncias que evidenciam a licitude das provas obtidas em seu
desfavor e, por isso mesmo, impossibilitam a sua absolvição.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
GEOVANNY KUTZ KUROSKI
decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo, neguei provimento ao recurso
especial e, por conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela
prática do crime de tráfico de drogas.
A defesa reitera a sua compreensão de que a condenação do réu foi
lastreada em provas ilícitas, obtidas por meio de busca pessoal e/ou veicular sem que
houvesse justa causa para a medida. Para tanto, argumenta que "o próprio acórdão
recorrido, em passagem antecedente, mencionada que o setor de inteligência da
polícia militar recebeu as informações anônimas, pois não declinou a fonte, que
levaram à abordagem policial" (fl. 1.206).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o acusado seja
absolvido.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Documento eletrônico VDA51516818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:31
Código de Controle do Documento: 3989a4ea-b107-456f-8a27-29c7b841d69d

Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a
realização de tal medida. Confiram-se:

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita
(justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a
maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que
o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória,
a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e
revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição
genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que
constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do CPP
art. 244
não autoriza buscas pessoais praticadas como ?rotina? ou ?praxe?
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória
e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação
ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo
do CPP.
art. 244
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada
suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
Documento eletrônico VDA51516818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:31
Código de Controle do Documento: 3989a4ea-b107-456f-8a27-29c7b841d69d

delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida,
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s)
agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
grifos no original)
25/4/2022,

Primeiramente, esclareço que, "[...] com relação à busca veicular, sabe-se
que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o
do CPP assevera que
art. 244
'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar'" (HC n. 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
6a T., DJe
.
26/4/2022)
No caso, a Corte de origem afastou a apontada ilicitude das provas obtidas
por meio de busca pessoal e/ou veicular, ocasião em que trouxe os seguintes
argumentos (fl. 1.058):

No caso em apreço, verifico que há elementos objetivos a constituir
a fundada suspeita e dar legalidade a busca veicular realizada.
Segundo o depoimento prestado em Juízo pelo policial militar Tiago
Auwarter Salvador (processo 5058458-53.2022.4.04.7000/PR,
evento 233, VIDEO15), integrante da ROTAM que trabalha
diretamente com a ALI - agência de inteligência local de Paranaguá -
, a agência já havia recebido informações de que um veículo
Megane, modelo antigo, estaria fazendo transferência de carga de
drogas ou transporte para outros caminhões, e que já possuíam,
inclusive, informação das características do veículo, como placa, cor
e modelo, dados que foram encaminhados para os grupos da
ROTAM.
No dia do fato, Tiago relatou que estava de folga, abastecendo seu
carro no Posto Juninho, quando avistou o veículo Megane chegando
no posto. Ele tirou uma foto do veículo e repassou para os colegas
de trabalho, e também conseguiu identificar quem eram os
componentes do carro, tendo reconhecido de imediato RODRIGO,
Documento eletrônico VDA51516818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:31
Código de Controle do Documento: 3989a4ea-b107-456f-8a27-29c7b841d69d

porque este tinha um mandado de prisão em aberto da Justiça
Federal.
Tiago referiu que conseguiu ouvir parte da conversa dos ocupantes
do Magane com um caminhoneiro, que tinha estacionado o
caminhão no posto e descido para conversar, "que estavam falando
que iria dar certo, que era apenas chegar lá e carregar", e, como
policial, já pode identificar a situação. Assim, acionou o serviço de
inteligência, que conseguiu acompanhar os veículos (Megane e
caminhão). Disse que os veículos saíram e, depois de um tempo,
retornaram ao posto. Neste momento, o policial relatou que entrou
no carro do serviço reservado, enquanto outra equipe já estava na
avenida portuária, imaginando que o caminhão iria parar ali.
Contou que o caminhão estacionou em frente ao terminal de
contêineres, e o Megane na vila portuária, uma ou duas quadras à
frente, de modo que conseguiram realizar uma abordagem
simultânea. Na busca realizada no caminhão encontraram, embaixo
do colchão, várias bolsas seladas com silver tape, que continham
tabletes de cocaína.
O depoimento do policial Anderson Luiz de Miranda Alves, que
também atuou na ocorrência, coaduna com as informações prestadas
pela testemunha Tiago (processo 5058458- 53.2022.4.04.7000/PR,
evento 233, VIDEO14).
Portanto, se observa que a busca realizada no caminhão foi fundada
em informações especificadas e detalhadas fornecidas pela agência
de inteligência da polícia militar e pelo policial Tiago, que
acompanhou parte da prática delituosa, e não "tão somente através
de denúncia anônima", como referiu a Defesa.
Destaco que apesar dos policiais que abordaram o caminhão estarem
a paisana, eles se identificaram como policiais antes de realizar a
busca no veículo, conforme relatou o agente Tiago no seu
testemunho (processo 5058458-53.2022.4.04.7000/PR, evento 233,
VIDEO15).
Sendo assim, configurada a fundada suspeita, não há que se falar em
nulidade da busca realizada no interior do caminhão.

Conforme visto, a abordagem do agravante não decorreu de mero
. Ao contrário, os
subjetivismo dos policiais, tampouco de perfilamento racial
elementos colacionados aos autos indicam, em conjunto, a existência de fundadas
de que o réu estivesse na posse de objeto que constituísse corpo de delito,
suspeitas
pois, conforme bem destacou o Ministério Público Federal (fl. 1.187):

Documento eletrônico VDA51516818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:31
Código de Controle do Documento: 3989a4ea-b107-456f-8a27-29c7b841d69d

Na espécie, em breve resumo dos fatos, a ação policial descobriu o
transporte de cerca de 186 kg de cocaína em um caminhão
conduzido por um dos corréus, mas que tinha o ora agravante como
passageiro, sendo que, durante a abordagem e realização da prisão
em flagrante dos ora Denunciados, um deles tentou empreender
fuga, qual seja: o ora Denunciado GEOVANNY KUTZ KUROSKI,
sendo preso logo em seguida (f. 32).
Do acórdão recorrido, consta que "a busca realizada no caminhão
foi fundada em informações especificadas e detalhadas fornecidas
pela agência de inteligência da polícia militar e pelo policial Tiago,
que acompanhou parte da prática delituosa, e não tão somente
através de denúncia anônima", como referiu a Defesa. Configurada
a fundada suspeita, não há que se falar em nulidade da busca
realizada no interior do caminhão. (f. 1.118).

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que deveria ser mantida inalterada a condenação imposta ao
agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51516818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:31
Código de Controle do Documento: 3989a4ea-b107-456f-8a27-29c7b841d69d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0301561-8
AREsp 3.018.718 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50521734420224047000 50584585320224047000
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEOVANNY KUTZ KUROSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE GERALDO CORDEIRO
CORRÉU
: AMAURY ENRIQUE GUEVARA BERMUDEZ
CORRÉU
: BRIAN WILLIAN SILVA DO CARMO
CORRÉU
: EDMILSON POSSAMAI DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: JONATHAN ANGEL DO CARMO
CORRÉU
: RODRIGO DOUGLAS DA COSTA CHERCHIGLIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEOVANNY KUTZ KUROSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605449515:015605<0@
2025/0301561-8 - AREsp 3018718 Petição : 2025/0092419-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51489674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:17:50
Código de Controle do Documento: 9F5C5EA9-14E6-4A7A-BE98-F4AE639BABE5